Tribunal: TJPA
Processo: 0806250-25.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806250-25.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: INCANTO MOVEIS LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DEFERIU A LIMINAR PRETENDIDA PARA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO CORRETA. SUM. 72 E 245 DO STJ. DECRETO LEI Nº 911/1969. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FOI ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECEBIDA POR UM TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É sabido que a concessão da liminar de
busca
e
apreensão
de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor encontra-se em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ.

II - A

comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a
notificação
pessoal.

III - No caso concreto, foi observado o regramento acima referido, já que a notificação foi entregue no local informado pela agravante, ainda que recebida por terceiros.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806250-25.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: INCANTO MÓVEIS LTDA – ME

ADVOGADO: EDERSON ANTUNES GAIA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Efeito Suspensivo, interposto por
INCANTO MOVEIS LTDA - ME
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proposta por
BANCO ITAUCARD S.A.

A decisão agravada foi a que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo de marca HONDA, modelo FIT (NEW) EX CVT 1.5, 16V, cor CINZA, ano 2015, placa QDK6451, chassi 93HGK5860FZ246104, sob o argumento de que foi comprovado a notificação extrajudicial da mora antes da propositura da ação, entregue no endereço da agravante.

Inconformada com a decisão, a agravante interpôs o presente recurso com pedido de efeito suspensivo, alegando que a notificação, embora entregue no local correto, não pode ser considerada como valida, pois a mesma foi assinada por uma pessoa que não se encontra no seu quadro de funcionários.

Aduz ainda, que o RG informado pelo recebedor da notificação, consta o numero de uma terceira pessoa, bem como que o automóvel, objeto da presente ação, é utilizado como instrumento de trabalho, logo, a busca e apreensão do mesmo dificultará o andamento da empresa.

Ao final requer o conhecimento e o provimento do recurso para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.839183/839199.

Às ID.1760033 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2350757 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo de marca HONDA, modelo FIT (NEW) EX CVT 1.5, 16V, cor CINZA, ano 2015, placa QDK6451, chassi 93HGK5860FZ246104, sob o argumento de que foi comprovado a notificação extrajudicial da mora antes da propositura da ação, entregue no endereço da agravante.

É sabido que a concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor encontra-se em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 72 do STJ.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Súmula 245 do STJ.
A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Nesse contexto, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.

Conforme nova redação do §2° do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o ato não precisa ser efetivado por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto do Título.

No caso concreto, foi observado o regramento acima referido, já que a notificação foi entregue no local informado pela agravante, ainda que recebida por terceiros.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO LIMINAR EM BUSCA E APREENSÃO: CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO LEI N.° 911/1969 - CONSTITUIÇÃO EM MORA - ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO PRÓPRIO DEVEDOR - DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - REFORMA INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (Tje/PA. Agravo nº 0005657-63.2017.8.14.0000. Relatora: Desa. Matia de Nazaré Saavedra Guimarães. Julgado em: 11/12/2018).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2020